Tribunal: TJSP
Processo: 1023047-77.2023.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – Inteligência do art. 85, §8o-A do CPC que não impõe a adoção automática da Tabela de Honorários da OAB – Finalidade da norma é evitar o arbitramento em quantia irrisória, e não estabelecer normas rígidas que anulam o arbitramento judicial –

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – APLICAÇÃO DOS VALORES PREVISTOS NA TABELA DA OAB – Inteligência do art. 85, §8o-A do CPC que não impõe a adoção automática da Tabela de Honorários da OAB – Finalidade da norma é evitar o arbitramento em quantia irrisória, e não estabelecer normas rígidas que anulam o arbitramento judicial – Natureza orientadora, e não, vinculante – Fixação da verba honorária em primeiro grau, porém, que não atende os critérios de equidade, proporcionalidade e razoabilidade, resultando em quantia irrisória - Honorários que, no caso, devem ser arbitrados por apreciação equitativa – Inteligência do artigo 85, §2° e §8° do CPC/2015 – Majoração que se faz necessária, para atender aos ditames da justa contraprestação pelos serviços prestados – Fixação no valor de R$ 2.000,00 - Recurso provido em parte.